Tribunal: CARF
Processo: 10480.002864/2003-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.002864/2003-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.904 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
NORDESCLOR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. REDUÇÃO EM FACE DE LANÇAMENTO EM
OUTRO PROCESSO. CONFIRMAÇÃO DO LANÇAMENTO
Inviável a homologação da compensação ampara em crédito de saldo negativo
reduzido em face de auto de infração cuja procedência foi confirmada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra despacho
decisório que homologou parcialmente as compensações em face da insuficiência do crédito,
tendo em vista o não reconhecimento do saldo negativo do IRPJ (R$ 1.027.956,34), proveniente
da DIPJ/2003, e de reconhecimento parcial do direito creditório relativo ao saldo negativo da
CSLL, no valor original de R$ 381.833,69 (R$ 1.284.260,87, também proveniente da DIPJ/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.002864/2003-15
Fl. 1099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.904 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.002864/2003-15

De acordo com o Parecer SEORT/RECIFE/2008, que instruiu o despacho
decisório, o que fundamentou a insuficiência do crédito pleiteado nesta PER/DCOMP foi a
constatação de possíveis irregularidades apresentadas na DIPJ/2003, principalmente na dedução
de juros sobre o capital próprio – JCP (linha 35 da ficha 06a), cujo relatório de informação fiscal
(fls. 107/112) demonstra que não foram corretamente calculados, consoante prescreve o art. 347
do RIR/99, o que resultou na lavratura do auto de infração acostado no processo administrativo
no 19647.015287/2007-80 (cópias às folhas 114 e 135), constituindo o lançamento do IRPJ no
valor de R$ 3.983.647,43, calculados até 30/11/2007, e reduzindo o saldo negativo da CSLL de
R$ 1.284.260,57 para 381.833,69.
O referido parecer também destacou que o Relatório de Informação Fiscal
considerou como CSLL paga como estimativa em 2002 (DIPJ/2003) um total de R$
1.284.260,87 quando, na verdade, foi efetivamente recolhido o valor de R$ 1.272.030,54,
perfazendo a diferença de R$ 12.230,35, o que implicou na redução do saldo negativo da CSLL
apurado em 2002 e, consequentemente, do direito creditório da contribuinte de R$ 381.833,69
para R$ 369.603,34.
Cientificada do Despacho Decisório, a Arch Química do Brasil Ltda, sucessora
por incorporação da Nodersclor S/A, apresentou, em 15/04/2008, a manifestação de
inconformidade, na qual alegou, resumidamente, o seguinte:
a) Requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
b) Reconhecimento do direito creditório relacionado aos saldos negativos de
IRPJ e CSLL apurados na DIPJ/2003, nos valores totais de R$ 1.027956,34 e
R$ 1.284.260,87, respectivamente, e a consequente homologação das
compensações realizadas com tais créditos
c) Determinar o apensamento do presente processo administrativo ao de no
19647.015287/2007-80, em consideração as determinações do art. 1o da
Portaria SRF no 6.129/05, com a finalidade que o direito creditório relativo aos
saldos negativos de IRPJ e CSLL possam ser analisados de maneira uniforme
pela 1a instância administrativa de julgamento.

Em 28 de abril de 2010, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Recife (PE) negou provimento à manifestação de Inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.

Cientificada, AR (fls. 1039) a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de
fls. 1040/1082, no qual reitera as alegações já suscitadas.

Fl. 1100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.904 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.002864/2003-15

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.

1) PRELIMINAR –NECESSIDADE DE APENSAMENTO AO PROCESSO No

Conforme exposto no relatório, de acordo com o Parecer SEORT/RECIFE/2008,
que instruiu o despacho decisório, o que fundamentou a insuficiência do crédito pleiteado nesta
PER/DCOMP foi a constatação de possíveis irregularidades apresentadas na DIPJ/2003,
principalmente na dedução de juros sobre o capital próprio – JCP (linha 35 da ficha 06a), cujo
relatório de informação fiscal (fls. 107/112) demonstra que não foram corretamente calculados,
consoante prescreve o art. 347 do RIR/99, o que resultou na lavratura do auto de infração
acostado no processo administrativo no 19647.015287/2007-80 (cópias às folhas 114 e 135),
constituindo o lançamento do IRPJ no valor de R$ 3.983.647,43, calculados até 30/11/2007, e
reduzindo o saldo negativo da CSLL de R$ 1.284.260,57 para 381.833,69.
Diante desse fato, a contribuinte requer, preliminarmente, o apensamento do
presente processo administrativo ao de no 19647.015287/2007-80, em consideração as
determinações do art. 1o da Portaria SRF no 6.129/05, com a finalidade que o direito creditório
relativo aos saldos negativos de IRPJ e CSLL possam ser analisados de maneira uniforme pela 1a
instância administrativa de julgamento.
A decisão recorrida negou o pedido por entender que inexiste norma
determinando o julgamento conjunto dos processos, bem como pelo fato de que, quando do
julgamento do presente processo, o processo no 19647.015287/2007-80, já teria sido objeto de
julgamento o qual considerou improcedente à impugnação ao Auto de Infração nele apresentada.
Quanto a impossibilidade de apensamento discordo da decisão recorrida, uma vez
que a decisão proferida no processo no 19647.015287/2007-80 é questão prejudicial à
homologação analisada no presente processo.
Em tais circunstâncias, na medida em que o Decreto no 70.235/72 nada dispõe a
respeito, mostra-se aplicável, subsidiariamente, o art. 313, inciso V do Código de Processo Civil
de 2015, assim redigido no que importa ao presente litígio
Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou
inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;

Fl. 1101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.904 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.002864/2003-15

No entanto, tal pedido perdeu o objeto, uma vez que já foi proferida, em 13 de
setembro de 2017, decisão definitiva no processo no 19647.015287/2007-80 em sentido
contrário ao pretendido pela Recorrente, conforme se verifica pela ementa do Acórdão no 9101.-
003.064:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002
DESPESAS. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODOS ANTERIORES.
REGIME DE COMPETÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com juros sobre o capital próprio (JCP) se submetem às regras gerais de
contabilização de despesas, obedecendo o regime de competência: somente podem
incorrer no mesmo exercício social em que as receitas correlacionadas geradas com o
uso do capital que os JCP remuneram se produzem, formando o resultado daquele
exercício. Não se admite a dedução de JCP calculados sobre as contas do patrimônio
líquido de exercícios anteriores.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2002
LANÇAMENTOS REFLEXOS OU DECORRENTES.
Pela íntima relação de causa e efeito, aplica-se o decidido ao lançamento principal ou
matriz de IRPJ também ao lançamento reflexo ou decorrente de CSLL.

Conforme se verifica pelo andamento do referido processo, este encontra-se
extinto e enviado à origem:

Em face do exposto, rejeito a preliminar relativa ao pedido de apensamento.

2) MÉRITO

Quanto ao mérito, verifica-se que a Recorrente, limita-se a reproduzir as razões
sobre a legitimidade do crédito de JCP que teria sido glosado no lançamento efetuado no âmbito
do processo no 19647.015287/2007-80
Fl. 1102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.904 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.002864/2003-15

Tais argumentos não fazem parte da lide a qual depende do quanto decidido no
processo de no 19647.015287/2007-80, no qual se discutia a legitimidade do JCP. Tendo em
vista que o referido processo já foi objeto de julgamento por parte da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, a qual entendeu por manter o lançamento, resta confirmada a inexistência do
crédito de saldo negativo discutido do presente processo.
3) CONCLUSÃO

Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital